Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBO DE CARROS - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
1) Não se desconstitui a prisão preventiva decretada pelo juízo, em se tratando de organização criminosa para o cometimento de condutas delitivas de elevada periculosidade, de estrutura complexa e sofisticada, responsável por roubo de veículos.
2) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
3) Ordem denegada.